Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-78.2020.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001745-78.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRESSA NOGUEIRA COELHO - CPF: 005.621.691-21 (RECORRENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001745-78.2020.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): ANDRESSA NOGUEIRA COELHO

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE GRÁVIDA – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
(
ENOXAPARINA) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO ANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TESE DE AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO – PEDIDO INICIAL DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OU VALOR EM PECÚNIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, II, DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE – ÔNUS DA PROVA DOS GASTOS – ÔNUS DA PACIENTE – COMPROVAÇÃO DOS GASTOS MÉDICOS – PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

Diante da comprovação médica da situação da paciente, que exige a medicação para evolução da gravidez, inexiste a alegada necessidade de perícia médica, não havendo se falar em cerceamento de defesa, ainda mais por se tratar de mero pedido de custeio de medicamento, cujos gastos dependem de prova essencialmente documental.

Diante da existência de pedido inicial para fornecimento de medicamento ou para sua conversão em espécie, não há se falar em perda do objeto com a ocorrência do parto, pois tem a parte promovente interesse jurídico na obtenção de indenização material por eventuais gastos que tenha dispendido para adquirir a medicação pretendida nestes autos.

Em sendo reconhecido o interesse jurídico na obtenção de valores materiais, necessário anular a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo por perda do objeto. Estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e, assim, diante da juntada de recibos e notas fiscais que comprovam a aquisição do medicamento, em se tratando de responsabilidade dos entes públicos proporcionar a saúde dos cidadãos, de rigor a condenação ao ressarcimento dos valores gastos.

Recurso provido para anular a sentença e afastar a declaração de perda do objeto e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, ante o decurso do tempo e término da gravidez, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova médica pericial para comprovar o estado da paciente. Alegou que “o Juízo a quo, foi omisso no pleito da parte Autora que consistia na determinação de perícia médica, a aludida prova do juízo, possui relação direta com a obrigação das requeridas, que demonstraria a verdadeira necessidade do fármaco para autora, visto que incontestável a existência da doença que lhe aflige”.

Alegou negativa de prestação jurisdicional diante da omissão em apreciar o pedido de perícia médica.

No mérito, alegou ausência de perda do objeto, pois pugnou “pela condenação das Requeridas ao pagamento do valor de R$1.502,55 (Um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), devendo ser corrigida e atualizada, como forma de obrigação de fazer, na modalidade reembolso, consistente na restituição das partes ao statu quo ante”.

Requereu o provimento do recurso para: “(1) reforma da sentença para que condene as partes requeridas, por conversão do pedido inicial, determinando o pagamento do valor de R$1.502,55 (Um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), quantia que deverá ser devidamente corrigida e atualizada, restaurando o statu quo ante das partes. (2) Não sendo o entendimento de Vossas Excelências, requer seja declarada a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo a quo, a reabertura da fase instrutória/conciliatória e permitindo a produção da prova médica judicial, que ateste as verdadeiras necessidades do fornecimento do medicamento durante a gestação da autora”.

O Município de PONTES E LACERDA apresentou contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso argumentando ser inadmissível a alteração dos pedidos após citação dos entes públicos, ainda mais após sentença.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recuso, pois “o Superior Tribunal de Justiça – STJ – põe fim à controvérsia sobre o dever de o Estado fornecer medicamentos não contemplados pela lista de medicamentos do SUS” ao julgar o Tema 106 dos Recursos Repetitivos.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova médica pericial para comprovar o estado da paciente. Alegou que “o Juízo a quo, foi omisso no pleito da parte Autora que consistia na determinação de perícia médica, a aludida prova do juízo, possui relação direta com a obrigação das requeridas, que demonstraria a verdadeira necessidade do fármaco para autora, visto que incontestável a existência da doença que lhe aflige”.

Alegou negativa de prestação jurisdicional diante da omissão em apreciar o pedido de perícia médica.

Sem razão a parte promovente, pois não se verifica no caso dos autos a necessidade de realização da alegada perícia, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento.

Diante da comprovação médica da situação da paciente, que exige a medicação para evolução da gravidez, inexiste a alegada necessidade de perícia médica, não havendo se falar em cerceamento de defesa, ainda mais por se tratar de mero pedido de custeio de medicamento, cujos gastos dependem de prova essencialmente documental.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – PERDA OBJETO

No mérito, alegou ausência de perda do objeto, pois pugnou “pela condenação das Requeridas ao pagamento do valor de R$1.502,55 (Um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), devendo ser corrigida e atualizada, como forma de obrigação de fazer, na modalidade reembolso, consistente na restituição das partes ao statu quo ante”.

De fato, diante da existência de pedido inicial para fornecimento de medicamento ou para sua conversão em espécie, não há se falar em perda do objeto com a ocorrência do parto, pois tem a parte promovente interesse jurídico na obtenção de indenização material por eventuais gastos que tenha dispendido para adquirir a medicação pretendida nestes autos.

Em sendo reconhecido o interesse jurídico na obtenção de valores materiais, necessário anular a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo por perda do objeto. Estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

DA DECISÃO DA LIDE

No caso, busca a parte promovente, segundo a inicial, o fornecimento do medicamento enoxaparina ou o seu correspondente valor em pecúnia, conforme pedido da inicial, que cito:

b) Preliminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, INAUDITA ALTERA PARS , nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de determinar que a s Ré s providenciem de imediato o fornecimento do medicamento requerido em sua quantidade total (150 ampolas), ou no seu correspondente em pecúnia no menor valor total auferido orçado em R$6.526,50 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), fique os Réus, solidariamente, subordinados a pena de multa cominatória diária a ser aplicada por Vossa Excelência, no valor sugerido de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

b.1) Seja determinado à expedição do mandado para cumprimento, a ser executada por oficial de justiça, que deverá certificar a comunicação da ordem judicial ao responsável ; c) A citação dos réus, na forma do artigo 246, II do CPC através de Oficial de justiça para que os requeridos apresentem sua defesa dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia nos termos do artigo 344 do CPC, ao final, SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para confirmando os efeitos da antecipação da tutela, e no mérito, seja mantido os efeitos do tratamento conforme prescrito na receita e no laudo médico, que acompanha o presente feito.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e, assim, diante da juntada de recibos e notas fiscais que comprovam a aquisição do medicamento, em se tratando de responsabilidade dos entes públicos proporcionar a saúde dos cidadãos, de rigor a condenação ao ressarcimento dos valores gastos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar os promovidos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.502,55 (Um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), devendo-se observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021